Tribunal: TCU
Processo: 030.726/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Thiago Henrique da Silva Machado contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 31/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de processo de representação; Considerando que, por meio do Acórdão 1600/2024-TCU-Plenário , esta Corte proferiu decisão dirigida à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde e ao Ministério da Saúde; Considerando que a deliberação impugnada não imputou qualquer irregularidade ao Sr. Thiago Henrique da Silva Machado; Considerando que a deliberação impugnada se limitou a solicitar informações para subsidiar uma futura decisão do Tribunal; Considerando que a deliberação impugnada não gerou sucumbência ao recorrente, de modo que não há interesse recursal para recorrer; Considerando, pois, a falta de legitimidade do recorrente; Considerando o posicionamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos pela retificação do exame de admissibilidade de peça 87 e pelo não conhecimento do presente recurso; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em tornar sem efeito o despacho de peça 90, não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Thiago Henrique da Silva Machado e dar ciência desta deliberação ao recorrente: 1. Processo TC- Processo 030.726/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.274/2023-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 020.744/2023-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Thiago Henrique da Silva Machado (XXX.789.801-XX). 1.3. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Apoio À Gestão do Sus. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.9. Representação legal: Claudia Tereza Sales Duarte (20.825/OAB-DF), representando Soraya Zacarias Drumond de Andrade; Thiago Henrique da Silva Machado (34268/OAB-DF), representando Thiago Henrique da Silva Machado. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.